Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL (ASSEJUS) de cumprimento provisório do v. acórdão proferido por este egrégio Conselho Especial, de forma que se “cumpra com o reestabelecimento do critério de reajuste dos quintos/décimos” (ID 35483920). Invoco em meu favor, entretanto, o que dispõe o artigo 145, § 1o, do Código de Processo Civil, declarando-me suspeito para oficiar no presente feito, por motivo de foro íntimo superveniente. Anote-se e faça-se a redistribuição dos autos, compensando, oportunamente. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 08 de julho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator